Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO TARCIO TEIXEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição de ID 29745157, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 5 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator